Tribunal: TJES
Processo: 0026251-82.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Defeito, nulidade ou anulação; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-11-07

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO COM AGENTE ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. INTERDIÇÃO JUDICIAL. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DAS PARTES AO
STATU QUO ANTE
. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. PRIMEIRO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SEGUNDO RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelações Cíveis interpostas contra sentença que, em ação declaratória de nulidade de contrato cumulada com indenização, julga parcialmente procedente o pedido para declarar nulo o empréstimo consignado celebrado com pessoa judicialmente interditada, determinar a restituição recíproca dos valores e afastar o dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em analisar a validade de contrato de empréstimo consignado celebrado com pessoa judicialmente interditada e as consequências jurídicas da nulidade, especificamente o dever de restituição mútua dos valores e a configuração de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A relação jurídica em análise se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme enunciado da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, qualificada a situação como fato do serviço.

4)
O negócio jurídico celebrado por agente absolutamente incapaz é nulo de pleno direito, conforme dispõe o inciso I do art. 166, combinado com o inciso I do art. 104, ambos do Código Civil, especialmente quando a interdição judicial é anterior à data da contratação.

5)
Evidencia-se a falha na prestação do serviço, pois a instituição financeira possui o dever de adotar as cautelas mínimas para verificar a capacidade civil do contratante antes de conceder o crédito, recaindo sobre ela o ônus de provar a inexistência do defeito, nos termos do inciso I do § 3º do art. 14 do CDC.

6)
A declaração de nulidade do contrato acarreta o retorno das partes ao estado anterior (
statu quo ante
), medida que impõe a restituição recíproca dos valores para impedir o enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do Código Civil.

7)
Configura dano moral a sujeição de consumidor interditado, titular de benefício previdenciário modesto, a descontos indevidos em decorrência de contratação nula, porquanto tal situação ultrapassa o mero aborrecimento e afeta a dignidade da pessoa.

8)
O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 5.000,00, exsurge em conformidade com os parâmetros adotados por este Tribunal de Justiça em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)

Recurso de
Itaú Unibanco S. A.
desprovido. Recurso de C
arlos André Franco Bueno
parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. É absolutamente nulo o contrato de empréstimo consignado celebrado com agente civilmente incapaz em razão de interdição judicial preexistente, nos termos do inciso I do art. 166 do Código Civil.

2. A concessão de crédito a pessoa judicialmente interditada, sem as devidas cautelas, caracteriza falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira, conforme o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

3. Declarada a nulidade do negócio jurídico, impõe-se o retorno das partes ao
statu quo ante
, com a restituição mútua de valores para obstar o enriquecimento sem causa.

4. A realização de descontos indevidos no benefício previdenciário de consumidor interditado, em virtude de contrato nulo, configura dano moral
in re ipsa
.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990): art. 14, § 3º, I. Código Civil (Lei nº 10.406/2002): art. 104, I; art. 166, I; art. 884. Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015): art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 297/STJ; TJES, Apelação Cível, 011200209754; TJES, Apelação Cível, 011180054758.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026251-82.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARLOS ANDRE FRANCO BUENO e outros (3)

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. e outros (3)

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO COM AGENTE ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. INTERDIÇÃO JUDICIAL. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DAS PARTES AO
STATU QUO ANTE
. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. PRIMEIRO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SEGUNDO RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelações Cíveis interpostas contra sentença que, em ação declaratória de nulidade de contrato cumulada com indenização, julga parcialmente procedente o pedido para declarar nulo o empréstimo consignado celebrado com pessoa judicialmente interditada, determinar a restituição recíproca dos valores e afastar o dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em analisar a validade de contrato de empréstimo consignado celebrado com pessoa judicialmente interditada e as consequências jurídicas da nulidade, especificamente o dever de restituição mútua dos valores e a configuração de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A relação jurídica em análise se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme enunciado da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, qualificada a situação como fato do serviço.

4)
O negócio jurídico celebrado por agente absolutamente incapaz é nulo de pleno direito, conforme dispõe o inciso I do art. 166, combinado com o inciso I do art. 104, ambos do Código Civil, especialmente quando a interdição judicial é anterior à data da contratação.

5)
Evidencia-se a falha na prestação do serviço, pois a instituição financeira possui o dever de adotar as cautelas mínimas para verificar a capacidade civil do contratante antes de conceder o crédito, recaindo sobre ela o ônus de provar a inexistência do defeito, nos termos do inciso I do § 3º do art. 14 do CDC.

6)
A declaração de nulidade do contrato acarreta o retorno das partes ao estado anterior (
statu quo ante
), medida que impõe a restituição recíproca dos valores para impedir o enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do Código Civil.

7)
Configura dano moral a sujeição de consumidor interditado, titular de benefício previdenciário modesto, a descontos indevidos em decorrência de contratação nula, porquanto tal situação ultrapasse o mero aborrecimento e afete a dignidade da pessoa.

8)
O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 5.000,00, exsurge em conformidade com os parâmetros adotados por este Tribunal de Justiça em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)

Recurso de
Itaú Unibanco S. A.
desprovido. Recurso de C
arlos André Franco Bueno
parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. É absolutamente nulo o contrato de empréstimo consignado celebrado com agente civilmente incapaz em razão de interdição judicial preexistente, nos termos do inciso I do art. 166 do Código Civil.

2. A concessão de crédito a pessoa judicialmente interditada, sem as devidas cautelas, caracteriza falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira, conforme o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

3. Declarada a nulidade do negócio jurídico, impõe-se o retorno das partes ao
statu quo ante
, com a restituição mútua de valores para obstar o enriquecimento sem causa.

4. A realização de descontos indevidos no benefício previdenciário de consumidor interditado, em virtude de contrato nulo, configura dano moral
in re ipsa
.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990): art. 14, § 3º, I. Código Civil (Lei nº 10.406/2002): art. 104, I; art. 166, I; art. 884. Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015): art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 297/STJ; TJES, Apelação Cível, 011200209754; TJES, Apelação Cível, 011180054758.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer dos apelos para negar provimento ao recurso de Itaú Unibanco S.A e dar parcial provimento ao recurso de Carlos André Franco Bueno.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Diante da similitude das questões debatidas, passa-se à análise conjunta dos apelos.

Cinge-se a controvérsia recursal a analisar a validade de contrato de empréstimo consignado celebrado diretamente com pessoa judicialmente interditada e, em sendo nulo, às consequências jurídicas, notadamente o dever de restituição do valor mutuado e a configuração de dano moral.

A sentença hostilizada julgou parcialmente procedente a pretensão, sob o fundamento de que o negócio jurídico é absolutamente nulo por ter sido firmado por agente incapaz (art. 166, I, CC), determinando a restituição mútua para evitar o enriquecimento sem causa, bem como afastou o dano moral.

Trata-se de relação jurídica submetida aos ditames consumeristas (Súmula 297 do STJ), qualificando-se como
fato do serviço
, circunstância, portanto, que atrai o ônus
ope legis
do recorrente, na qualidade de fornecedor, de comprovar a inexistência do serviço defeituoso apontado, na forma do inciso I do § 3º do art. 14 do CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. [...]

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

No caso, concluiu o magistrado de primeira instância, a partir do cotejo analítico das provas produzidas, que
“conforme se infere dos termos de curatela provisória e definitiva extraídos do processo de interdição nº 0006218-42.2016.8.08.0048 (fls. 27/37), o autor é incapaz e está interditado judicialmente desde 31/05/2016, data muito anterior ao contrato de empréstimo celebrado apenas um ano depois (25/04/2017 - fl. 63)”.

Como cediço, a validade do negócio jurídico requer agente capaz, nos termos do inciso I do art. 104 do Código Civil.

A ausência de tal requisito fulmina o ato, tratando-se de vício insanável que acarreta a nulidade absoluta do negócio (inciso I do art. 166 do CC).

Desse modo, a falha na prestação do serviço é evidente, pois era dever da instituição financeira, ao conceder crédito de valor expressivo, adotar as cautelas mínimas para verificar a capacidade civil do contratante.

Nesse contexto, a manutenção da sentença quanto à declaração de nulidade é medida que se impõe.

Noutro viés, a declaração de nulidade do negócio jurídico tem como consequência lógica o retorno das partes ao
statu quo ante.

Tal providência visa, primordialmente, a vedação ao enriquecimento sem causa, princípio geral de direito positivado no art. 884 do Código Civil.

No caso, observa-se que o valor do empréstimo, R$ 25.073,04, fora efetivamente creditado na conta de titularidade do consumidor (fl. 47).

Assim, para que se restabeleça o equilíbrio, é imperativo que consumidor restitua o capital que lhe fora disponibilizado, sendo cabível a compensação entre os valores, tal como determinado pelo juízo de origem.

Em relação à indenização por danos morais, assiste razão ao apelante
Carlos André Franco Bueno,
pois configura dano à personalidade a sujeição do consumidor interditado, que já conta com benefício previdenciário modesto, a descontos indevidos, fruto de contratação fraudulenta.

O valor de R$ 5.000,00 exsurge em conformidade com o patamar estabelecido em casos semelhantes por esta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CONSUMIDORA IDOSA. DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A demanda pauta-se na alegação autoral de que estaria sofrendo descontos em seu benefício previdenciário por suposto empréstimo que nunca fora tomado junto à instituição financeira requerida, tendo o juízo originário concluído pela declaração de inexistência dos débitos dele decorrentes. 2. Há diversas evidências no caderno processual que apontam a nulidade da contratação tomada, eis que, ao que tudo indica, foi realizada por terceiros de forma fraudulenta. [...]
4. No que tange aos danos extrapatrimoniais, resta configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela idosa, que viu seu benefício sofrer drástica redução em razão dos descontos do empréstimo não contratado, e precisou diligenciar junto ao banco diversas vezes na tentativa de solucionar o problema. sendo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado pelo juízo de origem, justo e adequado.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 011200209754, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/11/2021, Data da Publicação no Diário: 01/12/2021)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA DESCONTOS REALIZADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO FALHA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ÔNUS DA PROVA INVERTIDO RESTITUIÇÃO EM DOBRO MÁ-FÉ CONSTATADA DANOS MORAIS
IN RE IPSA
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EXORBITANTES RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1-
Hipótese em que, a partir do conjunto probatório, é possível presumir que a Autora foi vítima de fraude, na medida em que não celebrou contrato de empréstimo consignado com o banco
, de modo que a recusa deste em apresentar o contrato original, inviabilizando a realização da perícia grafotécnica, aponta para a manutenção da declaração de inexistência de relação jurídica e do débito discutido. [...].
4- Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00, em consonância com os parâmetros adotados pelo TJES em casos análogos.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 011180054758, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/10/2021, Data da Publicação no Diário: 03/11/2021)

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço d os recurso s para neg ar
provimento ao apelo de
Itaú Unibanco S. A.
e d
ar
parcial provimento
à apelação
de

Carlos André
F
ranco
B
ueno,
a fim de
condenar a instituição financeira ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais.

Via de consequ
ência, na forma do § 11 do art. 85 do CPC,
majoro

em 2%
os honorários
sucumbenciais

devidos pelo
Itaú Unibanco S. A.
.

R
edistribuo os ônus sucumbenciais, condenando as partes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados na instância de piso, na razão de
3
0% para
o primeiro
apelante e
7
0% para
a instituição financeira
,
suspen
dendo-o
, no entanto,
quanto ao
consumidor,
em razão
da gratuidade de justiça
, na forma do § 3º do art. 98 do diploma processual.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual do dia 29.10.2025 a 04.11.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 27.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.